Tribunal: STF
Processo: RE 86805
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR DA CAUSA. REG. INT. DO STF. ART. 308, IV (ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 3/67). 
- NÃO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DE EXCLUSAO DE INADMISSIBILIDADE, DESCABE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM FACE DO OBICE REGIMENTAL DA ALÇADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.